Tribunal: TJDFT
Processo: 0707705-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e OUTRAS contra acórdão da 5a Turma Cível que deu parcial provimento às apelações das embargantes e da requerida F NEWS COMUNICAÇÃO LTDA em ação envolvendo prestação de serviços de marketing digital, discutindo-se, entre outros pontos, titularidade de domínios e acessos digitais, rescisão contratual, indenização por danos materiais e morais e levantamento de depósito judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise de provas relativas à propriedade dos domínios digitais e aos bloqueios de acesso; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da contradita da testemunha Jéssica; (iii) apurar eventual omissão quanto à ausência de impugnação específica dos embargados sobre fatos alegados pelas embargantes; (iv) examinar se houve omissão quanto à análise dos precedentes jurídicos citados; e (v) determinar a existência de caráter manifestamente protelatório dos embargos para fins de aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado já analisou os documentos, depoimentos e áudios mencionados pelas embargantes, concluindo que a titularidade dos domínios e acessos digitais estava com a requerida e que não havia obrigação contratual de transferência, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
4. A alegação de cerceamento de defesa pela não acolhida da contradita da testemunha Jéssica foi devidamente enfrentada, com base no art. 447 do CPC, que não considera prestador de serviços, por si só, como impedido ou suspeito para depor, inexistindo demonstração de parcialidade ou interesse direto no litígio.
5. As teses sobre concorrência desleal, violação de decreto e ausência de impugnação específica foram afastadas por não serem centrais à solução da controvérsia, tendo o acórdão abordado suficientemente os pontos relevantes com base na prova dos autos.
6. A análise de precedentes apresentados pelas partes não é obrigatória de forma individualizada quando o acórdão apresenta fundamentação jurídica adequada e suficiente, inexistindo violação ao art. 489, § 1o, VI, do CPC.
7. O pré-questionamento para fins recursais é satisfeito pela apreciação da matéria jurídica no acórdão, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8. A rejeição dos embargos não justifica, por si só, a aplicação da multa por embargos protelatórios, inexistindo demonstração de dolo ou intuito deliberado de retardar o andamento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A existência de prestação jurisdicional fundamentada e coerente afasta a alegação de omissão, contradição ou obscuridade quando os pontos centrais da controvérsia foram devidamente analisados.”; “2. A rejeição da contradita de testemunha prestadora de serviços exige a demonstração de interesse direto no litígio, não bastando o vínculo profissional com uma das partes.”; “3. O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos e precedentes apresentados quando a decisão fundamentada aborda os aspectos relevantes da lide.”; “4. A simples oposição de embargos de declaração com fins de esclarecimento ou pré-questionamento não caracteriza, por si só, conduta protelatória.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 447, 457, § 1o, e 489, § 1o, IV e VI; CC, art. 308.
Jurisprudência relevante citada: Não há.